Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. REDUÇÃO. JORNADA. TRABALHO. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. MOTIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a redução da jornada de trabalho de servidora distrital com dois (2) filhos dependentes e diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em cinquenta por cento (50%), sem necessidade de compensação e redução remuneratória.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados com parâmetro na equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir de a servidora apelada tem direito à redução da jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais para vinte (20) horas semanais em razão dos cuidados relativos aos seus dependentes com deficiência.
4. O Distrito Federal defende a manutenção da decisão em processo administrativo que concedeu a redução de 30% (trinta por cento) da jornada de trabalho sob o fundamento da legalidade do ato administrativo impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual enfatiza a necessidade de um padrão de vida e proteção adequados tanto à criança com deficiência quanto à sua família. A referida Convenção possui hierarquia constitucional e os direitos assegurados por ela passaram a gozar do status de direitos fundamentais.
6. O art. 43, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal assegura ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.
7. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, a qual consolida as normas de proteção, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, para garantir o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e favorecer a sua convivência familiar e inclusão social.
8. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do servidor que tenha pessoa com deficiência como dependente no art. 61, inc. II e §1o, a ser atestada por junta médica oficial, sem a necessidade de compensação de carga horária.
9. Os atos administrativos detêm presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e produzem eficácia imediata. Todavia, esses atributos são passíveis de controle pelo Poder Judiciário.
10. O motivo constitui a exposição dos pressupostos de fato e de direito que dão fundamento ao ato administrativo. O ato administrativo que limita o exercício de direito subjetivo com status constitucional pelo servidor deve ser devidamente motivado sob pena de ser reconhecida a sua ilegalidade.
11. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
12. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A aferição de vício no motivo do ato administrativo autoriza o controle de legalidade pelo Poder Judiciário para reconhecer o direito da servidora distrital à redução da jornada de trabalho no percentual de cinquenta por cento (50%) diante da comprovação das necessidades especiais de cuidados e de acompanhamento terapêutico de seus dois (2) filhos com deficiência, sem necessidade de compensação de carga horária. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.949/2009; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 43, parágrafo único; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, inc. II e §1o; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 473/STF; Tema no 106/STJ; Tema no 1.076/STJ; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.12.2019; TJDFT, ApCiv 07021923820208070018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, ApCiv 07101122920218070018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 14.9.2022.